Tribunal: TJDFT
Processo: 0742496-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA CORPORAL EM REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. ART. 44, §5o, DO CP. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante o disposto no artigo 44, § 5o, do Código Penal, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a reconversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
2. No caso, o recorrente cumpria pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, quando sobreveio nova condenação à pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Assim, há possibilidade de cumprimento simultâneo da pena de prestação pecuniária com privativa de liberdade, conforme preconiza o artigo 44, §5o, do Código Penal.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (REsp 1.925.861/SP), firmou a seguinte tese: "sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto” (Tema n. 1106). 3.1. Todavia, ainda que a condenação superveniente deva ser cumprida em regime inicial distinto do aberto, tal circunstância, por si só, não obsta o cumprimento simultâneo quando a pena restritiva de direitos for de prestação pecuniária, devendo ser oportunizado ao apenado manifestar-se sobre a viabilidade do pagamento.
4. Recurso conhecido e provido.